Tribunal: STJ
Processo: 0008574-36.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949836 - SE (2025/0194805-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A G C F
ADVOGADOS
: ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
ALONSO GOMES CAMPOS FILHO - SE007738
AGRAVADO
: R F T
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
QUEIXA-
AGRAVO REGIMENTAL.
CRIME
REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser específica e
pormenorizada para que o agravo regimental seja conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.
Documento eletrônico VDA50390665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8829ec0e-efbd-4e01-9569-ea90c9aba12e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50390665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8829ec0e-efbd-4e01-9569-ea90c9aba12e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949836 - SE (2025/0194805-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A G C F
ADVOGADOS
: ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
ALONSO GOMES CAMPOS FILHO - SE007738
AGRAVADO
: R F T
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
QUEIXA-
AGRAVO REGIMENTAL.
CRIME
REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50390666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Código de Controle do Documento: 4d8eb538-cb4e-4eb6-a5a7-8808b2d18c57

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser específica e
pormenorizada para que o agravo regimental seja conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A G C F contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que a parte agravante nas razões do agravo em
recurso especial deixou de impugnar especificamente o óbice adotado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a aplicação das Súmulas 7 e 83 deste
STJ, o que levou ao não conhecimento do agravo por força do disposto no enunciado no
182 também deste Sodalício, conforme fls. 857-858.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração da decisão agravada para que seja examinado e provido o recurso
especial, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise
da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
A G C F à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. É o
relatório. Decido. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7
/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do art.
932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
Documento eletrônico VDA50390666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Código de Controle do Documento: 4d8eb538-cb4e-4eb6-a5a7-8808b2d18c57

tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: [...] Ressalte-se que, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o
exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial diante da ausência de impugnação
adequada do óbice adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa tendo em vista que limitou-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua
insurgência veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a
posição deste Tribunal Superior.
Na hipótese, o agravante sequer aponta os acórdãos paradigmas que entende
estarem em descompasso com o conteúdo do acórdão recorrido, o que evidencia a
manutenção do óbice erigido, diante da inexistência do competente cotejo analítico.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de
dissídio jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e
negou provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada
alegação de nulidade processual por representação da parte ré por
advogado sem procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50390666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Código de Controle do Documento: 4d8eb538-cb4e-4eb6-a5a7-8808b2d18c57

[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre
as decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2684007/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
, Dje em
)
30/04/2025
07/05/2025

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos.
Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos,
tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que
fora aplicada pelo julgador.
A propósito:
"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
)
23/6/2023

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
)
8/8/2022

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50390666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Código de Controle do Documento: 4d8eb538-cb4e-4eb6-a5a7-8808b2d18c57

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194805-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.949.836 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00085743620238250001 202320600212 202345100259 202400351385
202464785 85743620238250001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A G C F
ADVOGADOS
: ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
ALONSO GOMES CAMPOS FILHO - SE007738
AGRAVADO
: R F T
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A G C F
ADVOGADOS
: ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
ALONSO GOMES CAMPOS FILHO - SE007738
AGRAVADO
: R F T
ADVOGADO
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055158030471:019@
2025/0194805-2 - AREsp 2949836 Petição : 2025/0063088-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:39:30
Código de Controle do Documento: 226471F2-CEFB-4FEE-B88E-A7824F92DEB8